Tribunal: TJDFT
Processo: 0704594-64.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO PARADO NO ACOSTAMENTO. COLISÃO. DANO MATERIAL. VALOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais, decorrentes de acidente de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Uma vez incontroversa a ocorrência do sinistro, bem como sua dinâmica, discute-se: (i) se o recorrido concorreu, total ou parcialmente, para a colisão; (ii) se restou devidamente comprovado o valor do prejuízo experimentado pelo recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. (i) É incontroverso que o veículo do recorrido estava parado no acostamento, tendo o recorrente colidido a lateral direita dianteira de seu veículo contra sua lateral esquerda posterior do veículo do recorrido. A fotografia de ID 76232008, p. 1, comprova que o veículo do recorrido encontrava-se regularmente parado no acostamento, tanto quanto era possível, vez que o espaço, por si só, é estreito e não comporta sequer um veículo em sua largura; mesmo sendo dia claro e local com ampla visibilidade, o recorrente não conseguiu se manter em sua mão de direção, vindo a dar causa à colisão; o recorrente inobservou o disposto nos artigos 28 e 29, II, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.
3.(ii) Uma vez comprovada a culpa exclusiva do recorrente para a ocorrência da colisão entre os veículos, deve o mesmo ser condenado ao pagamento dos danos materiais comprovadamente experimentados pelo recorrido; os recibos apresentados pelo recorrido são compatíveis com os orçamentos juntados aos autos e as fotos dos danos causados ao veículo, bem como ficou comprovado gasto com guincho e com pneu; assim, o prejuízo do recorrido foi no importe de R$ 11.379,80 (onze mil, trezentos e setenta e nove reais e oitenta centavos).
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.